Tribunal: TJSP
Processo: 2199266-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Débito de ICMS. Lei 13.918/09. Objeção de pré-executividade. Acolhimento. Pertinência da fixação de verba honorária, agora também a termo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199266-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOLD
WORK COMERCIAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199266-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30853
2
VOTO No: 30.853
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2199266-36.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: GOLD WORK COMERCIAL LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual civil. Agravo de Instrumento. Execução
fiscal. Débito de ICMS. Lei 13.918/09. Objeção de pré-
executividade. Acolhimento. Pertinência da fixação de
verba honorária, agora também a termo do § 11 do
art. 85 do Código de Processo Civil. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que acolheu objeção
de pré-executividade oposta em execução fiscal, interposto sob fundamento de que
tanto o acolhimento integral da defesa quanto a obtenção de proveito econômico
justificam e impõe a necessidade de condenação da Agravada nos ônus
sucumbenciais, nos termos do que determina o parágrafo 3o do artigo 85 do Código
de Processo Civil.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, ativo,
houve contraminuta nas págs. 121/125.
É o relatório.
A agravada ajuizou execução fiscal contra a agravante por
débito de ICMS declarado e não pago, pelo valor de R$ 184.525,951 incluídos os
consectários legais, que apresentou objeção de pré-executividade para suster
exigência de juros superiores à Taxa SELIC (págs. 41/58).
1 Emenda à inicial na pág. 35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199266-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30853
3
Após manifestação da agravada (págs. 65/68), o D. Juiz de
Direito decidiu: I -Embora não se esteja diante de matéria de ordem pública, o fato é
que se trata de questão exclusivamente de direito, e os índices de juros moratórios
aplicados e ora impugnados já foram reconhecidos inconstitucionais pelo Órgão
Especial do E. TJSP (...) II - Portanto, conheço e dou parcial acolhimento à
exceção para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a
incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, tanto
para o principal como para a multa incidente. Como, houve acolhimento apenas de
questão acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em favor
da excipiente (págs. 69/72), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, reputo ser caso de
condenação em honorários advocatícios ante haver proveito econômico em prol da
excipiente.
Cuida-se, em suma, de busca por “vencedor e vencido”, na
reza do art. 86 do Código de Processo Civil, e a excipiente, como já referi, amealhou
proveito econômico com a solução de se afastar o critério de juros querido pela
excepta.
Colhe-se no E. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199266-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30853
4
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento
da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários
em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/08/2011, DJe 21/10/2011).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1.
É
possível
a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal
pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da
Resolução STJ 8/2008 (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/09/2010, DJe 01/10/2010).
Pertinente, ainda, referir trecho do julgamento do
REsp 1.185.036: (...) o entendimento desta Corte Superior, que há muito se
posiciona pela possibilidade de condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais em Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. É cabível a fixação de honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para a extinção
parcial da execução. Recurso especial provido. (REsp 1192177/PR, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010,
DJe 22/06/2010) (...) Deve-se salientar que o princípio da simetria não
afasta a condenação em honorários no caso de acolhimento da Exceção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199266-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30853
5
Pelo contrário, ele a impõe. Isso porque, na hipótese de rejeição do
incidente, os honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do
devedor na própria ação (no caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no
encargo legal), que permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a
cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são
devidos pelo ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra
parte foi obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em
Juízo. Assim, a rejeição da Exceção não gera o pagamento de honorários
porque estes já são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De
outro turno, se o acolhimento do incidente ocasionou a extinção da
cobrança, deve haver condenação em honorários. Esse foi o entendimento
da Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.048.043/SP (Rel.
Min. Hamilton Carvalhido) (destaquei).
Conclui-se, assim, que, mesmo sem a extinção da
execução, como ocorre neste caso, torna-se impositivo fixar condenação em
honorários advocatícios ante o entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal
de Justiça:
Civil. Processual Civil. Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Agravo de
Instrumento.
Execução.
Exceção
de
pré-executividade.
Acolhimento parcial. Extinção parcial da dívida ou redução do
valor. Honorários Advocatícios. Cabimento. Decisão recorrida
em consonância com a jurisprudência desta Corte. Dissídio
jurisprudencial desatualizado. Decisão mantida. Incidência da
multa do art. 1.021, §4o, do NCPC. Agravo Interno não
provido3.
Nesse mesmo viés: REsp 1192177/PR. Rel. Ministra
Eliana Calmon, j. 15/06/2010, DJe 22/06/2010; AgRg no REsp 1134076/SP.
3 AgInt no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 22.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199266-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30853
6
Rel. Ministro Humberto Martins, j. 20/10/2009, DJe 29/10/2009; AgRg
1192233/GO. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 16/02/2016; REsp
1670590/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/06/2017; AgInt nos EDcl
no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, j. 06/02/2018; 2 AgInt
no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 22.08.2017. EDcl nos
EDcl no REsp 957509/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j.
24/02/2016.
Colho, ainda, precedentes neste C. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de
pré-executividade. Acolhimento parcial para determinar o
recálculo do débito, aplicando-se taxa de juros não superior
àquela cobrada nos tributos federais. Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Princípio
da causalidade. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2120700-10.2019.8.26.0000; Relator: Jarbas
Gomes; 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/06/2019; Data de Registro: 15/06/2019)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Exceção de pré-
executividade Condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios
Possibilidade
Acolhimento da
exceção oposta, que redundou em proveito econômico ao
devedor, consistente na redução do montante exequendo
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça

Arbitramento nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil de 2015
Recurso desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
3001562-32.2019.8.26.0000;
Relatora: Luciana Bresciani; 2a Câmara de Direito Público;
Data de Registro: 24/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199266-36.2020.8.26.0000 -Voto no 30853
7
Agravo de Instrumento - Processual Civil. Exceção de pré-
executividade
Decisão de acolhimento, tão-só para
recálculo do valor a ser cobrado pela FESP, com exclusão da
Lei n. 13.918/09 e aplicação da Taxa Selic
Honorários
advocatícios em favor da executada, não fixados Pretensão
da agravante ao arbitramento da honorária Entendimento
quanto à inadmissibilidade, por não haver extinção da
execução fiscal, ressalvado Precedentes do STJ Decisão
reformada, resultando em dispositivo de provimento. Dá-se
provimento ao recurso interposto. (Agravo de Instrumento
2042808-25.2019.8.26.0000; Relator: Ricardo Anafe; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/05/2019;
Data de Registro: 31/05/2019)
Pontofinalizando, é caso de provimento ao recurso, para, na
forma do artigo 85, § 3o, I4 do Código de Processo Civil, condenar a Fazenda do
Estado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico
obtido pela excipiente-agravante, agora elevado a 12% ante a cogência do § 11 do
mesmo artigo.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso provido.
BORELLI THOMAZ
Relator
4 A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.